Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004958-97.2021
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADA: ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO DO VALOR EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE VISTAS DOS AUTOS FÍSICOS EM PROCESSO HÍBRIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RESP REPETITIVO No 1.704.520/MT– DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, na qual não se encontra prevista a decisão ora impugnada, que indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado sob o fundamento da necessidade de de vistas dos autos físicos em processo híbrido.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".
A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.
Não se comprovando que a decisão agravada versa sobre matéria urgente, a ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de no 0000563-54.2009.8.11.0015, que moveu ILOIVA VALERIA WALKER KOCHHANN, pretendendo a restituição do expurgo inflacionário atinente ao Plano Verão (janeiro de 1989) nas poupanças n. 8.684.544-P e n. 8.684.572-5, as diferenças entre o percentual de fato creditado (22,97%) e aquele que deveria ter sido pago (42,72%), no valor de R$480.828,77 (quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), valorizada na data de fevereiro de 2020.
Na decisão agravada o Juízo a quo indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado.
Em breve síntese, a instituição financeira agravante alega que o processo em primeiro grau tramita na forma híbrida e que não teve acesso aos autos físicos em razão do fechamento dos fóruns por conta da atual situação sanitária provocada pela pandemia do Novo Corona Vírus, o que cerceia o seu direito de defesa. Sustenta que o caso em apreço não envolve um simples cálculo aritmético, mas necessita de análise pericial.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para que não seja compelida a depositar o valor exposto no prazo determinado. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão de primeiro grau.
Liminar recursal indeferida (ID no 81291966).
Informações prestadas pelo Juízo a quo (ID no 81717966).
Contrarrazões devidamente apresentadas (ID no 85686470).
É a síntese do necessário.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, as quais foram elencadas no art. 1.015 do CPC, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra a decisão ora impugnada, que indeferiu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento do valor executado sob o fundamento da necessidade de de vistas dos autos físicos em processo híbrido.
Ademais disso, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações de manifesto prejuízo processual à parte, o que não se vê na hipótese versada, tendo em conta que se trata de processo híbrido.
Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, ao decidir o REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, firmando o entendimento pela possibilidade de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, em caráter excepcional, desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
O que também não restou evidenciado no caso dos autos, uma vez que não há prova da urgência para fins de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC. Ou seja, a questão acerca do não reconhecimento da conexão entre as demandas, além de não estar prevista no citado dispositivo legal, pode tranquilamente vir a ser aventada em sede de apelação.
Assim, não demonstrada a urgência, o prejuízo e nem a inutilidade, não há que se falar em mitigação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. - A decisão que não reconheceu a conexão entre as demandas não está contemplada nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, requisitos estes não demonstrados nos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJRS. Agravo de Instrumento, No 70081500589, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 14-05-2019)
Dispositivo.
Com essas considerações, na forma do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso por ser inadmissível.
Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR